Tribunal: TJES
Processo: 5010902-17.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: JOCIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010902-17.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
JOSEMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (requerente).

RECORRIDO:
JOCIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO (RECORRIDO) (requerido).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BRIGA ENTRE IRMÃOS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUEM INICIOU AS VIAS DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por JOSEMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO em face de JOCIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO.

Em síntese, a parte autora afirma ser irmão do requerido. Aduz ter sido surpreendido por seu irmão com gritos e ameaças de morte quando soube que o autor estava mexendo na caixa d’água. Afirma que o requerido bateu na mão do autor o que levou a queda de seu celular Note 11 Pro 5G 6GRAM 128GB comprado em dez vezes no valor total de R$2.189,00, bem como que teria quebrado portas, janelas e outros materiais. Em vista disso, requer ser indenizado por danos materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 13854072, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou comprovado os danos materiais suportados pelo autor, requerendo a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, é possível perceber que
o ponto controvertido da presente demanda é apurar se há
a incidência de danos materiais, ante os prejuízos materiais ocorridos devido à briga entre as partes destes autos por conta de desavenças pessoais.

Consoante se depreende dos autos, embora reprovável a conduta de ambas as partes, infere-se a precariedade de provas postas à disposição sobre quem teria iniciado a briga, que afasta o acolhimento do pedido autoral.

O requerente traz laudos médicos, Boletim de Ocorrência, depoimentos testemunhais, porém não consegue demonstrar quem deu origem à briga que resultou nos prejuízos materiais.

Assim, por mais que reste caracterizada a existência das lesões, não há comprovação de que foram iniciadas pelo recorrido, fazendo com que não seja constatado o nexo causal.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSAS ENTRE IRMÃOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA ACOLHIMENTO DE PRETENSÕES DE CUNHO INDENIZATÓRIO. AGRESSÕES VERBAIS E PROVOCAÇÕES MÚTUAS. BRIGA DE FAMÍLIA. INVIÁVEL O PODER JUDICIÁRIO SER ACIONADO COM A FINALIDADE DE SATISFAZER FRUSTRAÇÕES PESSOAIS
. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008824450, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 25-10-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008824450 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 25/10/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/10/2019). (g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo,
suspendo
a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)